Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. QUESTÃO DE MÚLTIPLA ESCOLHA EM DESARMONIA COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da associação recorrente e b) deliberar a respeito da possibilidade de ser declarada, pelo Poder Judiciário, a invalidade de questão elaborada em concurso público e, em decorrência dessas alterações, admitir que o candidato prossiga nas demais etapas do certame.
2. O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
4. No caso em deslinde é possível observar a ocorrência de desconformidade entre o conteúdo programático previsto no edital do certame e a questão no 48 (quarenta e oito) da prova de múltipla escolha para o provimento de cargo de Guarda Civil Metropolitano 2a Classe da cidade de Ribeirão Preto-SP. 4.1. Por esse motivo deve ser reconhecida a ocorrência de ilegalidade manifesta, de acordo com o entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no aludido tema no 485 de repercussão geral.
5. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, diante do baixo valor da causa.
6. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
7. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações cíveis, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 7.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2024, o valor da URH era de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.809,75 (oito mil, oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos).
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.